Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711919-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDA ANTÔNIO PINTON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator